Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-81.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-81.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN - CPF: 917.665.169-04 (APELANTE), VANIA CAROLINE SCHWANN - CPF: 036.457.049-06 (ADVOGADO), MARLI SALETE CESCO SCHMITT (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CONVERSÃO À ESQUERDA – AUSÊNCIA DE CAUTELAS DEVIDAS - COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA EM SUA PISTA DE ROLAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – COMPROVAÇÃO – TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – ACOLHIMENTO – DANOS ESTÉTICOS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Levando em consideração as provas existentes nos autos, em especial o boletim de ocorrência e a prova testemunhal, os quais comprovam que a causa determinante do acidente foi a parte requerida ter agido com imprudência ao não tomar as cautelas necessárias para realizar a conversão à esquerda, deixando de aguardar a passagem da motocicleta conduzida pela autora para executar a manobra com segurança, mister a reforma da sentença para que a requerida seja condenar a reparar os danos causados à vítima.

Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela autora, a título de danos materiais e lucros cessantes, em razão do acidente de trânsito, há de ser condenada a requerida ao seu ressarcimento.

São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos do acidente de trânsito que ocasionou, haja vista que teve fraturas em sua mão direita e fraturas em sua face, inclusive, necessitou de intervenção cirúrgica para reparar as fraturas ocasionadas pelo acidente de trânsito.

Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos
ajuizada em face de
MARLI SALETE CESCO SCHMITT
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/15, mantendo suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida. Julgou extinta a Denunciação à Lide, sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 129, do CPC e condenou a denunciante MARLI SALETE CESCO SCHMITT ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da seguradora denunciada, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega a recorrente que a juíza
a quo
não apreciou todas as provas produzidas nos autos, notadamente pelo ponto de impacto no veículo da apelada, que indicaria a dinâmica do acidente, caindo por terra a narrativa desta de que esteve estava na via de rolamento aguardando para virar à esquerda.

Aduz que melhor sorte não socorre ao argumento de que os depoimentos das testemunhas foram contraditórios, uma vez que a testemunha da apelante foi ocular, presenciou toda a dinâmica do acidente, além de socorrê-la, enquanto a testemunha da apelada deixou claro que somente viu o acidente depois de ocorrido “achando” que foi de um jeito ou de outro, sem saber ao certo o que aconteceu e, diga-se de passagem, sequer sabia a cor do veículo, causando imensa estranheza ter sido convocado para servir como testemunha.

Narra que a parte apelante sofreu prejuízo na análise de seus pedidos.

Relata que houve cercamento de defesa pela falta de análise dos memoriais escritos, onde a apelante demonstrou seu direito com base nos depoimentos das partes e testemunhas.

Assevera que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, contudo, no presente caso, além de a juíza
a quo
não enfrentar os argumentos expostos, simplesmente julgou improcedente os pedidos sob a justificativa de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, mesmo a apelada pagando integralmente para a apelante a motocicleta sinistrada.

Ao final, punga pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 202081747, alegando preliminarmente a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora/apelante, haja vista que é funcionária Pública Municipal e aufere salário de R$ 9.025,04 (nove mil e vinte e cinco reais e quatro centavos), atingindo o salário bruto de R$ 17.577,56 (dezessete mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), no mês de dezembro de 2023, conforme documento anexo extraído do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Sorriso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANNE KARYNE NAPOLI ZIEGEMANN
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos causados em Acidente de Trânsito
em face de
MARLI SALETE CESCO SCHMITT,
alegando em suma, que no dia 02/06/2018 aproximadamente entre às 06h30 quando a autora conduzia sua moto pela Rua Bandeirantes, sentido Avenida Trancredo Neves – Avenida Natalino João Brescansin, quando na altura do número 997 foi violentamente atingida e arrastada por um veículo Hyundai HB20, que se encontrava parado no mesmo sentido, próximo ao lado direito da via, e que repentinamente iniciou movimento de conversão à esquerda com intuito de entrar na garagem de sua residência.

Sustentou que o veículo automotor em questão de propriedade da requerida, agindo com extrema imprudência, desrespeitou as regras de trânsito, não sinalizando a conversão, ocasionando na autora graves ferimentos, com sequelas, além da perda total da motocicleta.

Aduziu que seu namorado testemunhou o ocorrido garantindo seu pronto atendimento, parando outras pessoas na via, que a conduziram à UPA 24H.

Relatou que tendo piorado seu quadro clínico, a autora foi encaminhada ao Hospital Regional onde deu início a uma série de exames e posteriormente uma cirurgia para reparar as fraturas ocasionadas pelo ocorrido.

Discorreu que após seu parcial restabelecimento, foi contactada pela requerida a fim de ter seus prejuízos ressarcidos, através do seguro da requerida.

Narrou que exerce cargo gratificado de coordenação pedagógica na escola municipal onde é lotada, através de concurso público, e ficou impossibilitada de exercer suas atividades por um mês, tendo seus rendimentos reduzidos significativamente. Tal evento comprometeu, não só seu sustento, como o próprio tratamento de reabilitação, obrigando-a a procurar através de empréstimos bancários amenizar os prejuízos.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida: - ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), - lucros cessantes no valor de R$ 2.890,70 (dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), referente à gratificação que não pode exercer no período de recuperação; - pagamento de danos estéticos para cirurgias reparadoras, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); - pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.494,22 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

A decisão de ID no 202081663 deferiu a gratuidade da justiça à autora.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID no 202081672, requerendo a improcedência da ação. Na oportunidade, além de impugnar o pedido de justiça gratuita, denunciou à lide a seguradora SUL AMÉRCIA CIA NACIONAL DE SEGUROS.

Impugnação à contestação no ID no 202081677.

No ID no 202081683, foi rejeitado o pedido de revogação do pedido de justiça gratuita e deferida a denunciação à lide da SUL AMÉRICA SIA NACIONAL DE SEGUROS.

Citada a denunciada, apresentou no ID no 202081687 e a autora manifestou sobre a contestação no ID no 202081699.

Após o saneamento do feito, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais no ID no 202081733 e ID no 202081734.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Paula Saide B Messen M Casagrande julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar a omissão,
in verbis:

“Em sendo assim, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e ACOLHO-OS para sanar a omissão, razão pela qual deverá constar na parte dispositiva da sentença a seguinte determinação:

Ainda, JULGO EXTINTA a Denunciação à Lide, sem resolução de mérito, forte no parágrafo único do artigo 129, do Código de Processo Civil.

Condeno a denunciante MARLI SALETE CESCO SCHMITT ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da seguradora denunciada, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, forte no disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(ID no 202081743)

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
” (TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015)

Da análise do feito, extrai-se que em 02/06/2018, às 08:00 horas, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelas partes. Aliás, eis a descrição do Boletim de Ocorrência (ID no 202081656):

Pelo que se extrai da prova documental, em especial do Boletim de Ocorrência no 2018.174801 (ID no 202081656), houve a colisão da motocicleta conduzida pela autora/apelante na lateral esquerda do carro conduzido pela requerida/apelada no momento em que esta realizava a manobra (conversão à esquerda) para ingressar a sua residência.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente, em seu art. 38, II, que:

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

(...)

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.”.

E, segundo a prova testemunhal, assim como a única testemunha ocular dos fatos, que inclusive prestou socorro à vítima, afirmou que a requerida/apelada aguardava para realizar a conversão à esquerda e ao adentrar sua residência, abalroou a motocicleta da autora/apelante, causando danos corporais à vítima. Vejamos (ID no 202081727):

“M. Juíza: por acaso o senhor presenciou esse acidente?

César: presencei.

M. Juíza: o senhor estava junto?

Cesar: estava no portão.

M. Juíza: o senhor chegou a ver como é que aconteceu?

Cesar: vi.

M. Juíza: pode me dizer?

Cersar: eu abir o portão pra ela sair do apartamento onde eu morava. Ela saiu e ela foi sentido Praça das Fontes, uma rua de duas mãos, ela estava na mão dela.

M. Juíza: via dupla né? Vai e vem?

Cesar: e de repente ela foi interceptada, um carro atravessou na frente dela e arrastou pro outro lado da rua. Foi uma pancada muito forte.

M. Juíza: quando ela saiu da sua casa, esse carro já tinha passado ou o carro veio depois?

Cersar: não. O carro estava parado.

M. Juíza: esse carro tava parado, ele estava mais no acostamento, assim, ou ele tava no meio da via?

Cesar: não. Não tava no meio.

M. Juíza: a colisão pegou onde ali no carro?

Cesar: no carro, na coluna do para brisa. Tem o vidro do motorista, a coluna do carro, e o parabrisa. Foi bem naquela coluna onde ela bateu o rosto e teve várias fraturas.”
(testemunha da autora, CESAR RENATO DA SILVA JUNIOR)

Por sua vez, a testemunha da requerida/apelada não soube explicar as perguntas que lhe foram feitas a respeito do acidente, sequer sabia a cor do veículo da requerida no momento da colisão. Vejamos (ID no 202081726):

“M. Juíza: vou refazer a pergunta. O senhor se recorda se a seta estava ligada?

Antonio: olha doutora, eu não vou dizer assim se tava ou não, porque é muito...muito...eu não me recordo assim dizer se tava.

Dr. Jorge: a posição que o carro veículo HB20 tava, parou ali, pra entrar na garagem que era do outro lado da rua, ela tava correta?

Antonio: pelo meu conhecimento sim, pelo meu conhecimento, como agente tava conversando, tudo ali andando, agente não tava atento a essa situação.

Dr. Magnus: e que veículo que era, o senhor se recorda?

Antonio: eu sei que tinha uma moto e um carro, agora se eu te disser assim, eu não sei.

Dr. Magnus: a cor do carro, o senhor lembra?

Antonio: olha, só não era vermelho.” (
testemunha da requerida, ANTONIO MIGUEL DALSÓQUIO)

Deveras, o condutor que visa convergir à esquerda deve se cercar de todos os cuidados antes de proceder tal manobra para que não cause acidentes, ainda mais quando trafega em via de mão dupla.

É o que dispõe, outrossim, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Ademais, segundo a lição de Arnaldo Rizzardo:

"Como já frisado em mais de uma oportunidade, sempre antes de iniciar qualquer manobra, o condutor precaver-se-á com as cautelas necessárias para que conduza o veículo de forma tranquila e segura. Deve certificar-se se a manobra não acarretará nenhum perigo aos demais usuários da via. Evitará, assim, que um ato repentino e inoportuno possa exigir do veículo que está atrás uma manobra brusca e até perca o controle do automóvel.

Cumpre-se levar sempre em conta, na realização da manobra, a posição do veículo na pista, para que não atrapalhe o tráfego; a direção em que segue e a velocidade atingida, de forma que, seja qual for a manobra a ser executada, possa, o condutor manter o total controle do veículo"
("Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 744).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. REGRAS DE CIRCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CULPA EFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para realizar manobra de conversão à esquerda, além de sinalizar previamente a sua intenção, deve o condutor se aproximar o máximo possível do bordo esquerdo da pista e observar o fluxo de veículos da sua mão direcional. Age com culpa eficiente o condutor que não procede com as devidas cautelas. A perda de um ente querido é evento passível de atingir a esfera íntima do indivíduo, fazendo jus à correspondente compensação pecuniária, que deve ser fixada de acordo com os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a condição econômica das partes e a repercussão do evento danoso. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a complexidade da causa, o trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo.

(TJ-MG - AC: 10000205607104001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

“RESPONSABILIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO...RÉU QUE EFETUA MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM AS CAUTELAS DEVIDAS E COLIDE COM VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM SUA PISTA DE ROLAMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ESTAMPADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A manobra de conversão à esquerda, pelo risco que oferece, somente pode ser encetada com absoluta segurança, exigindo do motorista, para tanto, certeza de que a realizará sem colocar em risco outros veículos ou pessoas que eventualmente se encontrem no local".
(TJSC, Ap. Cível N. , Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato).

Assim, evidenciado, portanto, que a requerida/apelada, condutora do veículo HB20 não tomou as cautelas necessárias para realizar a conversão à esquerda, ao deixar de aguardar a passagem da motocicleta conduzida pela autora/apelante para executar a manobra com segurança.

Nesse contexto, demonstrada a conduta culposa da apelada, consistente em imprudência ao efetuar a conversão à esquerda, a sentença deve ser reformada para que a requerida/apelada seja condenada a reparar os danos causados à vítima.

Do dano material e lucros cessantes

No que tange ao dano material, restou comprovado através de comprovantes de pagamentos, as despesas na ordem de R$ 3.494,22 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois reais), com tratamentos de saúde pós cirúrgicos e de reabilitação, conforme anexos de ID no 202081661.

Quanto aos lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil, estabelece
“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim como o dano material, os lucros cessantes, que é aquilo que o lesado deixou de ganhar em razão do sinistro, devem ser comprovados pela autora da ação.

De fato, a apelante sofreu lucros cessantes pelo acidente ocasionado pela apelada, isto porque, ficou incapacitada de executar suas funções de coordenadora pedagógica na instituição de ensino que trabalha e consequentemente, o direito de receber seus vencimentos com adicional de função gratificada. No entanto, não no período de 02 (dois) meses conforme narrado em sua petição inicial, e sim 30 (trinta) dias, conforme atestado médico acostado no ID no 202081659.

Nesse contexto, conforme comprova o holerite anexado ao ID no 202081660, a autora deixou de perceber durante 30 (trinta) dias o valor de R$ 2.016,76 (dois mil dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Do dano moral

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/apelada, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos morais.

É cediço que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo à autora, visto que lhe imprimiu dor e sofrimento, que ultrapassa o mero aborrecimento, haja vista que teve fraturas em sua mão direita e fraturas em sua face, inclusive, necessitou de intervenção cirúrgica para reparar as fraturas ocasionadas pelo acidente de trânsito.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerando todo o exposto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso
. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Dos Danos Estéticos

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral,

a teor do que dispõe a Súmula no 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa,

acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
não obstante tenha a autora sofrido várias fraturas pelo corpo, em sua mão direita e em sua face, a autora não possui nenhuma cicatriz e deformidade decorrente do acidente.

Isto porque, as fotos acostadas no ID no 202081662 foram tiradas em momento próximo do acidente, quando a lesão ainda estava em fase de cicatrização.

Assim, inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em 03/12/2018)

Por outro lado, verifica-se que a requerida/apelada entabulou negócio jurídico de seguro com a denunciada, haja vista que seu veículo Hyundai - HB20 estava devidamente segurado por meio da apólice no 909351-0, juntada no ID no 202081689. Confira:

O art. 125 do CPC/15, disciplina que:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direito que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§1o. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§2o. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. “

Destarte, havendo o dever do denunciante em indenizar a autora da ação principal há que ser declarado também o dever de regresso da denunciante perante a denunciada, até o limite da apólice, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária à apelante, visto que o fato de a autora ser servidora pública e receber uma remuneração mensal razoável, não é suficiente para revogação do benefício que lhe fora concedida, notadamente se fora considerado a existência de empréstimos consignados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação
para:

- condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
3.494,22 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

- condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.076,16 (dois mil setenta e seis reais e dezesseis centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

- condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Inverto o ônus de sucumbência.

Julgar procedente

o pedido de denunciação à lide
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar o direito de regresso da denunciante em face da denunciada SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observado o limite da apólice.

Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024